Tribunal: TJBA
Processo: 8090314-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8090314-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA EMBARGADOS: ANA MARIA PARANHOS DE AMORIM e outros Advogado(s): WALTER AUGUSTO CHAGAS RIBEIRO LEITE ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade de reajustes anuais aplicados em contrato de saúde coletivo e determinou o recálculo das mensalidades, a restituição em dobro do indébito e o pagamento de indenização por danos morais. A Embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado e busca o prequestionamento de matérias para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores. II. Questão em discussão 2. As questões suscitadas pela Embargante, sob a alegação de vícios, são: a) a suposta omissão quanto à legalidade dos reajustes anuais em planos coletivos com menos de trinta vidas, com base na Resolução Normativa nº 565/2022 da ANS, e do reajuste por sinistralidade; b) a suposta omissão quanto à necessidade de realização de perícia técnico-atuarial para aferir a abusividade dos índices aplicados; c) a suposta contradição na manutenção da condenação à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de danos morais, bem como no valor arbitrado para a indenização. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese adotada. 4. O Acórdão embargado analisou expressamente a questão dos reajustes, concluindo que, apesar da inaplicabilidade direta dos índices da ANS para planos individuais aos contratos coletivos, a legalidade dos percentuais aplicados pela operadora depende de comprovação técnica e transparente de sua necessidade, ônus do qual a Embargante não se desincumbiu, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva. A decisão, portanto, não foi omissa, tendo enfrentado o cerne do argumento recursal, que era a falta de prova da base atuarial dos aumentos. 5. A ausência de pronunciamento sobre a necessidade de perícia técnica não configura omissão, pois o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, especialmente quando os elementos constantes dos autos, à luz da inversão do ônus da prova, são suficientes para formar sua convicção. A pretensão de reabrir a discussão sobre a produção de provas, já superada nas instâncias ordinárias, é incabível na via estreita dos aclaratórios. 6. As condenações à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais foram devidamente fundamentadas, a primeira com base em tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), que prescinde da comprovação de má-fé subjetiva, e a segunda, nas particularidades do caso concreto, notadamente a condição de hipervulnerabilidade da consumidora nonagenária. A discordância com a fundamentação e com o valor arbitrado revela nítida intenção de reexame de mérito. 7. O propósito de prequestionamento, embora legítimo, não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios desprovidos dos vícios legais. Para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil (prequestionamento ficto). IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A rediscussão do mérito do julgado, por inconformismo com a conclusão adotada, é finalidade estranha à natureza dos Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de comprovação técnica, transparente e individualizada, por parte da operadora de plano de saúde, sobre a base atuarial que justifica a aplicação de reajustes anuais em percentuais elevados, configura violação à boa-fé objetiva e autoriza a revisão judicial, não havendo omissão no julgado que, com base na inversão do ônus da prova, assenta a abusividade da cobrança. 3. O prequestionamento ficto, previsto no artigo 1.025 do CPC, assegura a análise da matéria pelos Tribunais Superiores, tornando desnecessário o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios que lhes são próprios." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VIII, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV e X. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8090314-95.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Embargados ANA MARIA PARANHOS DE AMORIM e DYRCE PARANHOS DE AMORIM. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA